Tribunal: TRF3
Processo: 5025205-91.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
615/779)

5025205-91.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA PAULISTA S/A. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. ESBULHO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Narra a agravante, empresa concessionária de serviços públicos de transporte ferroviário de cargas, que o agravado invadiu sua faixa de domínio, ao edificar um cercado de madeira e uma cerca viva no local. Afirma que o esbulho foi identificado pela empresa de segurança patrimonial, contratada para monitorar e mapear a referida área.

2. Diante disso, a agravante ajuizou ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse determinado ao réu, ora agravado, o imediato desfazimento da construção irregular dentro de sua faixa de domínio.

3. A tutela foi indeferida pelo MD. Juízo a quo, razão pela qual foi interposto o presente recurso. Alega a agravante que restaram demonstrados a sua posse sobre a áre

Inteiro teor:
615/779)

5025205-91.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA PAULISTA S/A. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. ESBULHO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Narra a agravante, empresa concessionária de serviços públicos de transporte ferroviário de cargas, que o agravado invadiu sua faixa de domínio, ao edificar um cercado de madeira e uma cerca viva no local. Afirma que o esbulho foi identificado pela empresa de segurança patrimonial, contratada para monitorar e mapear a referida área.

2. Diante disso, a agravante ajuizou ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse determinado ao réu, ora agravado, o imediato desfazimento da construção irregular dentro de sua faixa de domínio.

3. A tutela foi indeferida pelo MD. Juízo a quo, razão pela qual foi interposto o presente recurso. Alega a agravante que restaram demonstrados a sua posse sobre a área e o esbulho perpetrado pelo agravado. Sustenta, ainda, que a permanência do agravado no local, além de impedir o uso do imóvel para fins operacionais ferroviários, implica em riscos à sua própria segurança e de terceiros.

4. Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, conforme bem salientado pelo MD. Juízo a quo, o relatório e as fotos do local, apresentados pela empresa de segurança são documentos produzidos unilateralmente, de modo que, ao contrário do alegado pela agravante, não constituem prova inequívoca do esbulho.

5. Ademais, não obstante a relevância dos argumentos da agravada em relação à segurança, a irreversibilidade da medida pleiteada, qual seja, o desfazimento da construção, obsta a concessão da antecipação da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, §3o, do CPC. Precedente.

6. Desta feita, não há elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a dilação probatória e a designação de audiência de tentativa de conciliação naqueles autos, para dirimir as questões controvertidas.

7. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025205-91.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFFAELA LOPES CABRAL DE OLIVEIRA - SP391195-A, ANA LUIZA GARCIA MACHADO - SP338087-A

AGRAVADO: JOSÉ BATISTA MIRO

Advogados do(a) AGRAVADO: WALMYR DONIZETE LANZA - SP119966, MARIO VECHIATTO NETO - SP259586

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025205-91.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFFAELA LOPES CABRAL DE OLIVEIRA - SP391195-A, ANA LUIZA GARCIA MACHADO - SP338087-A

AGRAVADO: JOSÉ BATISTA MIRO

Advogados do(a) AGRAVADO: WALMYR DONIZETE LANZA - SP119966, MARIO VECHIATTO NETO - SP259586

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RUMO MALHA PAULISTA S.A. contra a decisão interlocutória do MD. Juízo a quo que, em ação de reintegração de posse, indeferiu o pedido liminar que objetivava a demolição de construção irregular realizada dentro de sua faixa de domínio.

Sustenta a agravante, em síntese, que restaram demonstrados a legitimidade de sua posse e o esbulho perpetrado pelo agravado. Alega, ainda, que a permanência do agravado no local, além de impedir o uso do imóvel para fins operacionais ferroviários, implica em riscos à sua própria segurança e de terceiros.

Requer, assim, a antecipação da tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão agravada.

Neste Tribunal, houve o indeferimento da medida pleiteada (ID 60717843).

Sem contraminuta.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (ID 99375521).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025205-91.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: RUMO MALHA PAULISTA S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFFAELA LOPES CABRAL DE OLIVEIRA - SP391195-A, ANA LUIZA GARCIA MACHADO - SP338087-A

AGRAVADO: JOSÉ BATISTA MIRO

Advogados do(a) AGRAVADO: WALMYR DONIZETE LANZA - SP119966, MARIO VECHIATTO NETO - SP259586

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Narra a agravante, empresa concessionária de serviços públicos de transporte ferroviário de cargas, que o agravado invadiu sua faixa de domínio, ao edificarum cercado de madeira e uma cerca viva no local. Afirma que o esbulho foi identificado pela empresa de segurança patrimonial, contratada para monitorar e mapear a referida área.

Diante disso, a agravante ajuizou ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse determinado ao réu, ora agravado, o imediato desfazimento da construção irregular dentro de sua faixa de domínio.

A tutela foi indeferida pelo MD. Juízo a quo, razão pela qual foi interposto o presente recurso. Alega a agravante que restaram demonstrados a sua posse sobre a área e o esbulho perpetrado pelo agravado. Sustenta, ainda, que a permanência do agravado no local, além de impedir o uso do imóvel para fins operacionais ferroviários, implica em riscos à sua própria segurança e de terceiros.

Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, conforme bem salientado pelo MD. Juízo a quo, o relatório e as fotos do local, apresentados pela empresa de segurança (ID 6904861) são documentos produzidos unilateralmente, de modo que, ao contrário do alegado pela agravante, não constituem prova inequívoca do esbulho.

Ademais, não obstante a relevância dos argumentos da agravada em relação à segurança, a irreversibilidade da medida pleiteada, qual seja, o desfazimento da construção, obsta a concessão da antecipação da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, §3o, do CPC, in verbis:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

Neste sentido, já decidiu esta E. Primeira Turma de Julgamento:

"ALEGAÇÕES. PERICULUM IN MORA INVERSO. ORDEM PARA DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES. MEDIDA IRREVERSÍVEL. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Até o advento da Lei no 8.952/1994, a concessão de liminares restringiase às ações possessórias, sendo vedada nas demais espécies. No entanto, após a citada lei, a nova redação conferida ao artigo 273 do Código de Processo Civil de 1973 já criara a possibilidade de concessão da tutela recursal a todas as ações, observados os requisitos legais. Esse raciocínio é aplicável ao artigo 300 do atual Código de Processo Civil. 2. Não haveria coerência lógica em vedar a concessão da tutela antecipada nas ações possessórias em razão do disposto no artigo 558 do Código de Processo Civil e, ao mesmo tempo, permitir a aplicação do instituto em todas as demais ações cíveis, até porque os requisitos exigidos no artigo 300 são mais rígidos do que aqueles necessários à concessão de medida liminar. E a determinação para desocupação do imóvel nada mais é senão a antecipação da tutela definitiva pretendida na ação de reintegração de posse. Precedentes. 3. No caso dos autos, estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da antecipação de tutela. O primeiro requisito é demonstrado pela titularidade do domínio, decorrente da concessão administrativa da malha ferroviária à agravante, e pelo esbulho. E o segundo, pelo justificado receio de dano irreparável. 4. Em que pese a importância da questão social envolvida, o periculum in mora é inverso, pois, como demonstram as fotografias acostadas aos autos, a construção situa-se a poucos metros da via férrea. 5 . A determinação para “desfazimento de toda construção que se encontre instalada naquela área” constitui medida irreversível, incabível em sede de tutela provisória. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.“ (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016382-31.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 10/07/2019, Intimação via sistema DATA: 16/07/2019)

Desta feita, não há elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a dilação probatória e a designação de audiência de tentativa de conciliação naqueles autos, para dirimir as questões controvertidas.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RUMO MALHA PAULISTA S/A. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESFAZIMENTO DE CONSTRUÇÃO. ESBULHO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Narra a agravante, empresa concessionária de serviços públicos de transporte ferroviário de cargas, que o agravado invadiu sua faixa de domínio, ao edificar um cercado de madeira e uma cerca viva no local. Afirma que o esbulho foi identificado pela empresa de segurança patrimonial, contratada para monitorar e mapear a referida área.

2. Diante disso, a agravante ajuizou ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, a fim de que fosse determinado ao réu, ora agravado, o imediato desfazimento da construção irregular dentro de sua faixa de domínio.

3. A tutela foi indeferida pelo MD. Juízo a quo, razão pela qual foi interposto o presente recurso. Alega a agravante que restaram demonstrados a sua posse sobre a área e o esbulho perpetrado pelo agravado. Sustenta, ainda, que a permanência do agravado no local, além de impedir o uso do imóvel para fins operacionais ferroviários, implica em riscos à sua própria segurança e de terceiros.

4. Todavia, razão não lhe assiste. Isso porque, conforme bem salientado pelo MD. Juízo a quo, o relatório e as fotos do local, apresentados pela empresa de segurança são documentos produzidos unilateralmente, de modo que, ao contrário do alegado pela agravante, não constituem prova inequívoca do esbulho.

5. Ademais, não obstante a relevância dos argumentos da agravada em relação à segurança, a irreversibilidade da medida pleiteada, qual seja, o desfazimento da construção, obsta a concessão da antecipação da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, §3o, do CPC. Precedente.

6. Desta feita, não há elementos suficientes para a concessão da tutela de urgência, sendo necessária a dilação probatória e a designação de audiência de tentativa de conciliação naqueles autos, para dirimir as questões controvertidas.

7. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.